Tribunal: TJBA
Processo: 0502034-11.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502034-11.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: MARIA CRISTINA SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

Ementa:

Direito Tributário. Apelações cíveis. Ação de repetição de indébito. ICMS. Ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. Base de cálculo do imposto. TUST e TUSD. Alíquota superior a 25%.
Impossibilidade.
Tema 745
do STF
. Adicional do FECP.
Possibilidade.
Tema 1305
do STF
. Devolução do indébito.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pela Coelba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face do Estado da Bahia e da concessionária de energia elétrica, discutindo a legitimidade passiva da Coelba, a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, a aplicação de alíquota superior a 25%, a validade do adicional do FECP e a repetição de indébito.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) saber se é legítima a inclusão da Coelba no polo passivo;
(ii) saber se as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição (TUST/TUSD) podem integrar a base de cálculo do ICMS;

(iii) saber se a alíquota de ICMS superior a 25% incidente sobre energia elétrica é constitucional;

(iv) saber se o adicional de 2% do FECP é válido;

(v) definir o regime de devolução do indébito tributário e a forma de atualização;

(vi) fixar os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva, pois atua como mera arrecadadora, sendo parte legítima apenas o Estado da Bahia.

4. É indevida a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme pacificado no Tema 986/STJ.

5. É inconstitucional a alíquota superior a 25% do ICMS sobre energia elétrica, em violação ao princípio da seletividade, conforme fixado no Tema 745/STF.

6. É
legítima a cobrança d
o adicional de 2% destinado ao FECP, nos termos do Tema 1305/STF.

7. A repetição de indébito deve observar: (i) até 08/12/2021, os critérios do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do Tema 905/STJ; (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da EC 113/2021.

8. Honorários
advocatícios da Autora majorados para
12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9.
Recurso do Estado da Bahia não conhecido.
Recurso da Coelba provido. Recurso da parte autora
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NÃO
CONHECER
do
recurso do ESTADO DA BAHIA; CONHECER
e

D
AR
PROVIMENTO AO
APELO
DA
COELBA;
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA
AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.